Tribunal: STF
Processo: RE 1329784
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. READEQUAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO AOS NOVOS TETOS CONSTITUCIONAIS. PRESCRIÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA CF/88. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
    1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra a sentença de fls. 186/193 (rolagem única processual) que julgou improcedente o pedido.
    2. Recorre a parte autora sob o fundamento de que houve cerceamento do seu direito de defesa porquanto não foi intimado a apresentar réplica, ou tampouco foi designada prova pericial pata a demonstrar quais foram os salários de contribuição utilizados. No mérito, afirmou que também os benefícios concedidos anteriormente a 1988 e limitados ao menor valor teto, como na espécie, têm direito à aplicação dos novos tetos estabelecidos pelas Emendas 20/98 e 41/2003.
    3. Do cerceamento do direito de defesa - Argumenta o Apelante que teve seu direito de defesa cerceado porquanto não lhe foi oportunizado manifestar-se sobre a contestação e documentos apresentados pelo Réu.
    4. Em exame aos fólios eletrônicos, todavia, vislumbra-se às fls. 140/156 a apresentação de réplica pelo Demandante, oportunidade em qual refutou as prefaciais levantadas pela Autarquia.
    5. O pedido do Autor foi julgado improcedente sob o fundamento de que o benefício do Autor não foi limitado ao teto, após o primeiro reajuste, nos termos do parecer técnico elaborado pelo Núcleo Contábil da JFRS.
    6. O Histórico de Crédito mencionado pelo Magistrado, ademais, foi juntado aos autos eletrônicos antes da apresentação da réplica do Demandante, razão pela qual não há que se acolher a alegação de cerceamento do seu direito de defesa. “
    Interpôs-se recurso extraordinário, com alegação de ofensa ao artigos 14 da Emenda Constitucional 20/1998, 5º da Emenda Constitucional 41/2003 e 58 do ADCT.
    Admitiu-se o recurso extraordinário.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Em exame ao arcabouço probatório jungido, contudo, se evidencia que o salário de benefício não foi limitado ao maior valor teto, razão pela qual o incremento dos tetos máximos não interfere no valor da renda mensal do benefício do Apelante (fl. 24 – RMI NCR$ 1.632.638,88, enquanto o maior valor teto era de 2.830.980,00).
    Em síntese, os novos tetos constitucionais estabelecidos pelas Emendas 20 e 41 aumentaram o valor máximo de pagamento dos benefícios previdenciários, em nada interferindo no piso dos salários (menor valor teto) ou na sistemática de cálculo da RMI prevista anteriormente à vigência da Lei 8.213/91.
    Assim, a despeito de incidentes, em tese, sobre os benefícios concedidos antes da vigência da CF/88, as alterações promovidas pelas EC 20 e 41 demandam a análise do caso concreto, a fim de que seja aferido se, no caso, ditos benefícios foram limitados ao teto máximo, único teto alterado pelas emendas em questão.
    Nem se alegue, por fim, que não sobrevieram elementos aptos a conferência do cálculo da RMI, eis que a revisão da renda mensal inicial do benefício, em si, já se encontra há muito sufragada pelo lustro decadencial.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente